Tribunal: CARF
Processo: 13002.720216/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720216/2011-88
ACÓRDÃO
9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se tratando de recurso especial, que objetiva pacificar divergência de
interpretação da legislação tributária, a comprovação do dissenso
jurisprudencial há de ser feita confrontando-se julgados em que os
mesmos dispositivos legais aplicados a idênticas situações fáticas tenham
resultado decisões diversas. Não se conhece de recurso especial cuja
divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos
acórdãos recorrido e paradigma apresentados. (Acórdão n° 9303-016.624,
j. 14/03/2025, Relatora Denise Madalena Green).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3302-012.269, de 22 de novembro de 2021,
e-fls. 462/469, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INTIMAÇÃO CONJUNTA DA DECISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO QUE GLOSOU
CRÉDITOS E QUE LAVROU AUTO DE INFRAÇÃO.
A intimação conjunta de Auto de Infração e de Despacho Decisório é válida.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
ISENÇÃO/NÃO
INCIDÊNCIA/
IMUNIDADE.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito do PIS/PASEP
os valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, conforme expresso em Solução de Divergência Cosit n°
13/2017.
EXIGENCIA DO VALOR DO FRETE ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO COMO
INTEGRANTE DA MERCADORIA.
O fato do contribuinte cobrar do adquirente de sua mercadoria o custo do frete
entre o estabelecimento produtor e o estabelecimento que efetuou a venda
permite que este custo seja tratado como custo da mercadoria, com redução da
base de cálculo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
TRIBUTAÇÃO E DEDUÇÃO.
Constatada infração que geraria débito das contribuições (mercado interno) ao
mesmo tempo que constatada a glosa de créditos do mercado externo, que
deveriam ser classificados no mercado interno, necessária a reclassificação do
crédito para o mercado interno e sua consequente dedução do débito apurado
para o mesmo período, até o limite do crédito reclassificado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
No Recurso, o Recorrente suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente às seguintes matérias:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
3
(I) Nulidade do procedimento por ausência de intimação formal acerca da lavratura
do Auto de Infração (paradigma indicado: Acórdão no 1401-005.380), e;
(II) Direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de frete
internacionais (paradigma indicado: Acórdão no 3301-000.626).
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 549/555 negou seguimento ao Recurso
Especial do sujeito passivo:
DIVERGÊNCIA (I) - DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE O CUSTO
DOS SERVIÇOS DE FRETE INTERNACIONAIS
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, a decisão indicada como paradigma tratou de nulidade do
procedimento por falta de intimação ao responsável solidário, circunstância
jamais tratada nos presentes autos. Por outro lado, a decisão recorrida apreciou
arguição de nulidade por falta de intimação específica para impugnação do Auto
de Infração, ponto jamais abordado pela decisão indicada como paradigma.
Impossível, nessas circunstâncias, deduzir a Divergência Jurisprudencial suscitada.
DIVERGÊNCIA (II) - DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE O CUSTO
DOS SERVIÇOS DE FRETE INTERNACIONAIS
A controvérsia recursal foi em torno da glosa dos créditos relacionados ao frete
internacional para venda de mercadorias, contratado a pessoa jurídica nacional.
A decisão recorrida, apoiando-se na Solução de Consulta Cosit no 13, de 2017,
entendeu que, seja como insumo, ou como dispêndio relacionado à operação de
venda, “...não subsiste direito ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins sobre o frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, vez que o frete para transporte internacional de cargas está isento da
Cofins a partir de 1/2/1999, nos termos do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001.
Assim, se o “...serviço não foi sujeito à incidência da contribuição na operação
anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir, pelo motivo de que não
há crédito a ser aproveitado, razão suficiente a que seja negado provimento a este
capítulo recursal.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-000.626 está assim ementado:
(...)
COFINS. REGIME NÃO-CUMULAT1VO. CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL.
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o transporte até
o destinatário final de mercadorias vendidas para clientes no mercado externo,
compõem o somatório dos créditos a serem descontados da Cofins Não-
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
4
Cumulativa, quando prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, ainda que
com sede no exterior, desde que o ônus seja do vendedor.
A decisão contemplou insurgência recursal contra a glosa do aproveitamento de
créditos decorrentes da prestação de serviços de fretamento marítimo
internacional, ao fundamento de que o transportador tinha sua sede no exterior.
Interpretando o art. 3°, IX, e § 3°, I, da Lei no 10.833, de 2003, a decisão concluiu
que o dispositivo exige apenas que o pagamento seja efetuado à pessoa jurídica
"domiciliada no País", nada dispondo sobre a situação da sede da mesma.
Interpretando o art. 75 do Código Civil e diante da prova dos autos, concluiu que
os serviços de frete internacional em questão foram realizados por empresa
estabelecida no território nacional, ainda que suas sedes se encontrassem no
exterior.
Julgou então que a decisão da DRJ não observou o disposto no art. 3°, IX, §3°, I, da
Lei n° 10.833, de 2003, merecendo, por isso ser reformada nesse ponto.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
Veja-se que enquanto a decisão recorrida foi proferida em sede de processo de
formalização da determinação e da exigência de crédito tributário, o Acórdão n°
3301-000.626 foi exarado em processo que tratou de pedido de ressarcimento de
créditos, de iniciativa do contribuinte. E em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Interposto o Agravo (e-fls. 568-s), a Recorrente reiterou a configuração da
divergência:
Argumenta, inicialmente, que, equivocadamente, o colegiado recorrido presumira
a intimação do despacho decisório e do auto de infração que formalizou a
reconstituição da escrita, quando, de fato, só teria sido intimada do auto de
infração que formalizaria a exigência de multa isolada pena não homologação da
compensação.
Ademais, contesta a conclusão de que não sofrera prejuízo no exercício do seu
direito de defesa.
Nessa toada, insiste caracterizada a falha de intimação e, consequentemente, a
divergência com o paradigma no 1401-005.380, o qual, diferentemente do
acórdão recorrido, em contexto que defende similar, decretaria a nulidade do
procedimento, por considerar caracterizado insuperável prejuízo à ampla defesa.
Elabora demonstrativo analítico que exporia os pontos controvertidos dos
arestos.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
5
Passando à segunda matéria, pontua que tanto no litígio aqui debatido quando no
que foi solucionado pelo paradigma no 3301-000.626 discutiu-se a possibilidade
de se apurar créditos sobre fretes internacionais contratados com pessoas
jurídicas nacionais, bem assim que, naqueles autos, decidiu-se pelo
reconhecimento do direito creditório.
Destaca, nessa trilha, que, diferentemente do que concluiu o despacho agravado,
estes autos trataram igualmente de pedido de ressarcimento. O auto de infração
aqui lavrado limitar-se-ia à formalização da glosa do direito creditório. Insiste na
nulidade desse procedimento, conforme exposto na matéria anterior.
Reitera a caracterização da divergência, pois o acórdão recorrido, em um contexto
que reafirma idêntico, teria rejeitado a possibilidade de se apurar créditos sobre
fretes, sob o argumento de que, por força da isenção prevista na Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, tais dispêndios não se submeteriam ao
recolhimento das contribuições litigiosas.
Complementa afirmando que a restrição à apuração de créditos sobre operações
isentas limitar-se-ia à aquisição de insumos. Ou seja, não alcançaria o crédito
sobre dispêndios com fretes na venda, alegadamente contratados com pessoas
jurídicas nacionais.
O r. Despacho de Agravo (e-fls. 579-s) deu seguimento parcial ao Recurso Especial,
apenas quanto à matéria "direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de
frete internacionais”:
Relembre-se, o despacho agravado considerou que seria inviável extrair
divergência com relação a esta matéria por considerar que haveria dissimilitude
entre os litígios que impediria atribuir a dissonância de resultados à alegada
divergência interpretativa: enquanto este processo tratara de auto de infração, o
paradigma de pedido de ressarcimento.
Deve-se destacar, outrossim, que a presente análise limita-se à validação (ou não)
dos fundamentos do despacho proferido em exame de admissibilidade, não
havendo espaço para que se negue seguimento ao recurso com base em
motivação diversa da adotada no despacho agravado.
Observadas essas balizas, impõe-se a reforma do despacho agravado com relação
a esta segunda matéria.
De fato, diversamente do que constou do multicitado despacho, este processo
não trata de exigência de crédito tributário formalizado por meio de auto de
infração, mas de glosa de créditos para os quais foi pleiteado ressarcimento.
Relembre-se, quanto a esse aspecto, o trecho do voto condutor do acórdão
recorrido já transcrito acima.
Vale dizer, o multicitado auto de infração limita-se a instrumentar as glosas de
créditos para os quais foi pleiteado ressarcimento, posteriormente aperfeiçoadas
por meio de despacho decisório, o que afasta a alegação de dissimilitude que
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
6
orientou o despacho agravado. Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma
trataram da glosa de ressarcimento.
De qualquer forma, impõe-se acrescentar que o acórdão recorrido não elenca
eventuais particularidades inerentes aos regimes probatórios próprios dos
pedidos de ressarcimento ou de lançamento como razão de decidir.
A discussão aqui travada, com efeito, girou em torno do direito ao crédito sobre
os referidos fretes, não à comprovação do dispêndio.
Desse modo, não se poderia, em sede de análise de admissibilidade, invocar
eventuais fundamentos que não foram consignados como razão de decidir, nem
muito menos rever as premissas fáticas assumidas, sob pena de invasão da
competência do órgão julgador.
Repita-se, neste momento, cabe apenas comparar as razões de decidir e as
conclusões dos acórdãos paragonados.
Restrito a esses contornos, deve-se reconhecer que, diante de contextos descritos
pelos julgados de maneira suficientemente semelhante, órgão julgadores distintos
chegaram a conclusões distintas, por interpretar a legislação de forma dissonante.
Com efeito.
O Acórdão recorrido concluiu que estar-se-ia diante da hipótese contemplada na
Solução de Consulta Cosit no 13/2017 e que não caberia reconhecer o direito
creditório incidente sobre frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica
domiciliada no País. Confira-se:
A glosa foi realizada com fundamento no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “Não dará direito a crédito o valor
da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
O entendimento foi realizado tendo-se como fundamento o fato de que a MP
2.158 teria isentado do PIS e da COFINS os fretes internacionais de carga
realizados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas: (...)V- do transporte internacional de
cargas ou passageiros; (...) §1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as
receitas referidas nos incisos I a IX do caput.
Contudo, como pontua a Solução de Consulta COSIT n. 13 / 2017, entende-se que
não subsiste direito ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre o frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
[...] eis que como o bem ou serviço não foi sujeito à incidência da contribuição na
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
7
operação anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir, pelo motivo de
que não há crédito a ser aproveitado, razão suficiente a que seja negado
provimento a este capítulo recursal.
Já o paradigma, considerou que o frete – exportação pago a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil geraria créditos, sem restrição. Confira-se a ementa:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o transporte até o
destinatário final de mercadorias vendidas para clientes no mercado externo,
compõem o somatório dos créditos a serem descontados da Cofins Não-
Cumulativa, quando prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, ainda que
com sede no exterior, desde que o ônus seja do vendedor.
Em contrarrazões (e-fls. 594-s), a Fazenda Nacional aponta a ausência de similitude
entre o acórdão paradigma e o recorrido:
A decisão recorrida, como visto, baseou sua conclusão na Solução de Consulta
Cosit no 13, de 2017, ao passo que o paradigma apresentado foi proferido muito
antes, ainda em 2010.
No mérito, defende que o transporte internacional de cargas, objeto de presente
demanda, encontra-se amparado por isenção das contribuições consoante prescrições constantes
no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Esta Turma já analisou casos idênticos, da mesma Recorrente, e com a indicação do
mesmo acórdão paradigma, tendo concluído pelo não conhecimento do Recurso Especial do
sujeito passivo, em razão da ausência de semelhança fática entre as decisões confrontadas. Trata-
se dos Acórdãos n° 9303-015.232, j. 16 de maio de 2014, Relatora Liziane Angelotti Meira e
Acórdãos n° 9303-016.636, 9303-016.635, 9303-016.634, 9303-016.633, 9303-016.632, 9303-
016.631, 9303-016.624, de 14 de março de 2025, Relatora Denise Madalena Green.
Por isso, adoto as razões consignadas nos Acórdãos n° 9303-016.636, 9303-016.635,
9303-016.634, 9303-016.633, 9303-016.632, 9303-016.631, 9303-016.624, de 14 de março de
2025, da Ilustre Relatora Denise Madalena Green, a seguir.
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial interposto pela contribuinte é tempestivo, conforme atestado
pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pela Presidente da
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
8
3a Câmara da 3a Seção do CARF. No entanto, confrontando os arestos paragonados,
não se constata o dissídio alegado, tendo em vista as distintas situações apreciadas
nos processos, que resultaram em decisões distintas, impossibilitando o
conhecimento do recurso. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que se caracteriza a divergência de julgados, e justifica-se o
apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância fundamental
na apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, ou seja,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, foram díspares, não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com o do acórdão inquinado.
Cotejo dos arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida.
Veja-se que a decisão recorrida, apoiada na Solução de Consulta Cosit no 13, de
2017, concluiu que não caberia reconhecer o direito creditório pleiteado, com
fundamento no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
uma vez que a MP 2.158 (art.14) teria isentado do PIS e da COFINS os fretes
internacionais de carga realizados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Oportuna a transcrição da integra do voto sobre o ponto abordado:
3.3. Créditos referentes a frete internacional para vendas de mercadorias.
A Recorrente insurge-se contra a glosa de créditos relacionados ao frete
internacional para venda de mercadorias, frete este contratado com pessoa
jurídica nacional.
A glosa foi realizada com fundamento no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “Não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.” O entendimento foi realizado tendo-se como
fundamento o fato de que a MP 2.158 teria isentado do PIS e da COFINS os fretes
internacionais de carga realizados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas: (...) V- do transporte internacional de
cargas ou passageiros; (...) §1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as
receitas referidas nos incisos I a IX do caput”.
A Recorrente insurgiu-se sob o argumento de que tais serviços de frete não são
empregados como insumos. uma vez que não se referem a custos de produção dos
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
9
bens fabricados pela Recorrente, mas sim custo na operação de venda, ou seja,
despesas ou dispêndios relacionados à venda.
Contudo, como pontua a Solução de Consulta COSIT n. 13 / 2017, entende-se que
não subsiste direito ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre o frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
[...] eis que como o bem ou serviço não foi sujeito à incidência da contribuição na
operação anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir, pelo motivo de
que não há crédito a ser aproveitado, razão suficiente a que seja negado
provimento a este capítulo recursal.
Já no Acórdão paradigma no 3301-00.626, a discussão limita-se ao direito ao crédito
sobre os serviços de frete prestados por empresas estabelecidas no território
nacional, ainda que tenham sede no exterior e, em se tratando de espécies díspares
nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência
Cumpre trazer à tona, a conclusão tirada no Acórdão no 9303-015.232, em processo
envolvendo a mesma contribuinte, cuja ementa transcrevo abaixo:
Processo no 13002.720166/2011-39
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-015.232 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de maio de 2024
Recorrente AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2010
a 31/12/2010 RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF)
Consta do voto o seguinte:
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 3301-00.626, de 29/07/2010
(não reformado), são admitidos os créditos sobre os gastos com fretes
internacionais nos seguintes termos:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO, CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL.
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o transporte até o
destinatário final de mercadorias vendidas para clientes no mercado externo,
compõem o somatório dos créditos a serem descontados da Cofins Não-
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
10
Cumulativa, quando prestados por pessoa jurídica domiciliaria no País, ainda que
com sede no exterior, desde que o ônus seja do vendedor.
No Voto Condutor do paradigma, verifica-se o seguinte:
1) A discussão limita-se ao direito ao crédito sobre os serviços de frete prestados
por empresas estabelecidas no território nacional, ainda que tenham sede no
exterior, ou seja, à interpretação do inciso I do § 3o do art. 3o das Leis n os
10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: I - aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
1.1) O fundamento para o reconhecimento do direito ao crédito é o art. 75 do
Código Civil (Lei no 10.406/2002).
1.2) No Acórdão recorrido (e no Recurso Especial, como não poderia deixar de
ser), toda a discussão é sobre a vedação do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
2) Os fretes sob análise no paradigma são, efetivamente internacionais,
marítimos, até o destinatário final no exterior, não sendo ele apto a demonstrar a
divergência, por dessemelhança fática, se considerada a alegação, trazida no
Recurso Especial, de que os fretes “sequer poderiam ser considerados como
internacionais”, visto que se trataria somente dos deslocamentos até o porto,
para embarque.
Assim, não está demonstrada a legislação tributária interpretada de forma
divergente, além do que não se verifica a necessária semelhança fática, se
considerado o argumento quanto à natureza dos fretes, pelo que, em
observância ao disposto no art. 118, § 1o, do RICARF, não conheço do Recurso
Especial.
À vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720216/2011-88
11
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 625
DF CARF MF
Original